Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-58.2020.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800656-58.2020.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE XINGUARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL Nº 128/2020 QUE CONTRARIOU DECRETO ESTADUAL Nº 800/2020. FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO DECRETO MUNICIPAL. PERDA DO OBJETO RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.
A questão em análise reside em verificar se o Decreto Municipal nº 128/2020 deve ser suspenso, em razão de estar supostamente em desacordo com o Decreto Estadual nº 800/2020 que impõe restrições pelas medidas sanitárias decorrentes do COVID-19.

2.
Consta nos autos que o Decreto nº 128/2020 expedido pelo Município de XINGUARA foi expressamente revogado pelo Decreto Municipal nº 149/2020.

3.
Diante da revogação dos dispositivos normativos impugnados, a ação civil pública perdeu seu objeto, inexistindo interesse de agir para manutenção de seu regular processamento.

4.
Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer Reexame Necessário e reformar a sentença em todos os seus termos.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04/04/2022 a 11/04/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos do
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o
MUNICÍPIO DE XINGUARA
.

Consta na inicial que gestor municipal expediu Decreto nº 128/2020 de 30 de maio de 2020 autorizando o funcionamento de estabelecimento de festas, eventos, shows e afins, os quais se encontram em discordância ao que aduz o Decreto nº 800/2020 do Governo do Estado do Pará, que estabelece as medidas de distanciamento e aplicação de protocolos específicos a cada segmento da atividade econômica e social por nível de risco, razão pela qual, se faz necessária a suspensão do referido decreto municipal ou, subsidiariamente, que seja suspenso o funcionamento das atividades não essenciais, compelindo o gestor Municipal a se abster de flexibilizar as medidas de enfrentamento à pandemia de COVID-19, sem respaldo em dados de saúde pública que avaliem o momento atual de propagação do vírus e afirmem acapacidade de suporte do Município para enfrentar a crise prognosticada, sem o colapso de seu já precário sistema de saúde.

O Ente Municipal apresentou contestação (id. 7188725, pág. 1/16), alegando perda do objeto da ação, tendo em vista o Decreto nº 128/2020 fora revogado pelo Decreto nº 149/2020, razão pela qual requereu o julgamento sem resolução do mérito em virtude da perda de objeto da ação.

O Ministério Público apresentou réplica à contestação (id. 7188733, pág. 1/9).

Em seguida, o magistrado de origem proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...)
7 – Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação civil pública n. 0800656-58.2020.8.14.0065, proposta pelo Ministério Público do Pará em face do Município de Xinguara e, em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO para: a)readequar a decisão liminar de ID n. 17929293 e impelir o Município de Xinguara a observar as bandeiras indicativas de risco atribuídas pelo Estado do Pará à Região do Araguaia e, com base nelas, orientar as medidas de enfrentamento à pandemia a partir do Protocolo Sanitário Geral disposto no Anexo III do Decreto Estadual n. 800/20, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 e até o limite de R$ 100.000,00; a.1) a liminar terá efeito enquanto o requerido não dispuser de estudo técnico e científico próprio, formulado com base nos dados e peculiaridades locais; b) confirmar a liminar e, no mérito, (i) replicar o texto disposto no item “a” deste dispositivo, entretanto, (ii) desvinculando o Município de Xinguara do disposto nos Anexos IV (atividades essenciais) e V (setores temáticos) do Decreto n. 800/20 do Estado do Pará.

Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

As partes não interpuseram recurso dentro do prazo processual (id. 7188745, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pela manutenção da sentença (id. 7376387, pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

Trata-se de Ação Civil Pública que tem como objeto do pedido de suspensão dos dispositivos do Decreto Municipal nº 128/2020 que contrariem o Decreto Municipal nº 128/2020, em especial o §2º do artigo 7º, 8º e 10, no que se refere ao não fechamento de bares, academias e restaurantes para consumo local.

A questão em análise reside em verificar se o Decreto Municipal nº 128/2020 deve ser suspenso, em razão de estar supostamente em desacordo com o Decreto Estadual nº 800/2020 que impõe restrições pelas medidas sanitárias decorrentes do COVID-19.

O Estado do Pará editou Decreto nº 800/2020 que dispôs sobre as medidas de enfrentamento da pandemia. Referido decreto encontra amparo na Lei Federal nº 13.979 e no artigo 23, II, da Constituição Federal.

Sobre o tema, o STF já decidiu, em sede cautelar (ADPF nº 672/DF) que os Estados e Municípios possuem competência material comum para adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia.

Contudo, conforme consta nos presentes autos, o Decreto nº 128/2020 expedido pelo Município de XINGUARA foi expressamente revogado pelo Decreto Municipal nº 149/2020,
in verbis
:

“DECRETO Nº 149/2020, DE 26 DE JUNHO DE 2020 (
DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE

ENFRENTAMENTO DECORRENTE DO NOVO

CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS).

(...)

Art. 7°.
Fica revogado o artigo 7° do Decreto municipal n° 128 de 30 de maio

de 2020 por força decisão liminar no PROCESSO 0800656-

58.2020.8.14.0065 impetrado pelo Ministério Público, e acompanhando o

decreto Estadual n° 800 de 31 de maio de 2020 deverá permanecer fechado

todos os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniências e afins a

partir da publicação deste decreto excetuado o serviço delivery e retirada de

comida devidamente embalada, com controle de ingresso.

Parágrafo único.
Fica proibido qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas no interior dos estabelecimentos ou em suas adjacências.

Art. 8°
Fica revogado o artigo 8° do Decreto municipal n° 128 de 30 de maio de 2020 por força decisão liminar no PROCESSO 0800656-58.2020.8.14.0065 impetrado pelo Ministério Público, e acompanhando o decreto Estadual n° 800 de 31 de maio de 2020, as Padarias, confeitarias, açaiterias e sorveterias poderão funcionar em seu horário normal, porém sem consumação no local.

(...)

Art. 10°
Fica revogado o artigo 10° do Decreto municipal n° 128 de 30 de maio

de 2020 por força decisão liminar no PROCESSO 0800656-58.2020.8.14.0065

impetrado pelo Ministério Público, e acompanhando o decreto Estadual n° 800

de 31 de maio de 2020, deverá permanecer fechado todas as academias a partir

da publicação deste decreto.”

Desse modo, diante da revogação dos dispositivos normativos impugnados, esta ação civil pública perdeu seu objeto, inexistindo interesse de agir para manutenção de seu regular processamento.

Nesse sentido:

Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.

1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.

2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

(STF - ADPF: 426 GO, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/11/2021).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – ANULAÇÃO DA RESOLUÇÃO SEDEST Nº 069/2019 – POSTERIOR PUBLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 20.070/2019 E DA RESOLUÇÃO SEDEST Nº 088/2019 – REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO IMPUGNADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ART. 485, INC. VI, DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 5ª C. Cível - 0004266-91.2019.8.16.0115 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 14.02.2022) (TJ-PR - REEX: 00042669120198160115 Curitiba 0004266-91.2019.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 14/02/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA IMPETRANTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – ATIVIDADES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A QUE A LEI DEFINE COMO ESSENCIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – APELO DO MUNICÍPIO – INVOCADA PERDA DO INTERESSE DE AGIR - FATO SUPERVENIENTE – REVOGAÇÃO DA NORMA QUE IMPUNHA A LIMITAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS – SUCUMBÊNCIA DO RÉU, CONTUDO, MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (TJPR - 5ª C. Cível - 0033154-48.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 03.05.2021)

(TJ-PR - REEX: 00331544820208160014 Londrina 0033154-48.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar integralmente a sentença do Juízo de Origem, para julgar prejudicada a presente ação civil pública e extinguir o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15.

É como voto.

Belém,

04 de abril de 2022.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 11/04/2022